Tribunal: STF
Processo: RHC 235721
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário apresentado àquela Corte, por não identificar constrangimento ilegal decorrente da certificação do trânsito em julgado da ação penal movida em desfavor do paciente pela participação em homicídio qualificado tentado e por pertencimento a organização criminosa (eDOC 70).



    Diante da situação em exame, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário e, no mérito, pelo seu não provimento (eDOC 95).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece processamento, ante os sucessivos erros grosseiros cometidos.



    De plano, porque assente no Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade da interposição de recurso ordinário contra decisum proferido no âmbito de recurso ordinário constitucional, porquanto “contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC 123.002/MS, Relator(a) Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, DJe 24.10.2014).



    Aliás, em verdade, “Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário.” (Pet 5951 AgR/RJ, Relator(a) Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03.05.2016, DJe 31.05.2016).



      Ressalto, lado outro, que, também consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência em erro grosseiro, porquanto ausente dúvida objetiva e plausível acerca do instrumento processual cabível, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    […] III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma) [...] (RHC 149.409-AgR/BA, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018, DJe 04.09.2018).



    […] Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. […] (RHC 120.363-AgR/RJ, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25.02.2014, DJe 18.03.2014)



    […] O recurso ordinário em habeas corpus interposto de acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus é inadmissível, posto que cabível, em tese, o recurso extraordinário […] (RHC 115.133/DF, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09.04.2013, DJe 10.05.2013)



    Assim, por contrariar frontalmente o disposto na Constituição Federal e a sua interpretação pela jurisprudência desta Corte, o recurso ordinário em habeas corpus, só por isso, já não merece conhecimento.



    3. Não bastasse, esta Corte também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, II, “a”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte julgado:



    “No presente caso, incide óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314/SP AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655/MG AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores” (RHC 174856 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 04.10.2019).



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Assim também, esses precedentes:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou”. (HC 123.926, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. (RHC 203562 AgR, Relator(a) Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 08.02.2022)



    “a Segunda Turma já se posicionou de forma contrária ao conhecimento dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, ‘a’, da Constituição Federal” (AgR no HC 169.207, Relator(a) Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23.08.2019).



    “A ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o seguimento do habeas corpus nesta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 150957 AgR, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018). 



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do recorrente. Por todos, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    4. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 05 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente